Tribunal: TJMT
Processo: 0015782-58.2011.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
MARIO HENRIQUE FARO FERREIRA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
MARIO HENRIQUE FARO FERREIRA

Número do Protocolo: 90469/2017
Data de Julgamento: 08-06-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – PRETENSÃO PRESCRITA EM PARTE - BOMBEIRO MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DIÁRIAS – PREVISÃO NA LC 26/1993 (LEI REVOGADA) E LC 231/2005 (LEI REVOGADORA) – COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM DISPONIBILIZADOS ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADOS, BEM COMO AJUDA DE CUSTO (MUDANÇA) IDA E VOLTA – VEDAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIAS – ARTIGO 91 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUL No 26/93 E ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR No. 231/2005 – SENTENÇA RETIFICADA – APELOS PREJUDICADOS.
1. Recurso analisado à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi prolatada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.
3. Nos termos da Lei Complementar no 26 do Estado de Mato Grosso, de 13 de janeiro de 1993, e da que a revogou, Lei Complementar no 231 do Estado de Mato Grosso, de 15 de dezembro de 2005, aplicáveis ao período em questão, é devido o pagamento de diárias durante o período de participação em curso de formação de oficiais, salvo se as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas pelo ente público, o que foi demonstrado.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
MARIO HENRIQUE FARO FERREIRA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
MARIO HENRIQUE FARO FERREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação apresentados pelo Estado de Mato Grosso e Mario Henrique Faro Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 15782-58.2011.811.0041 (código 720357), julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o Requerido no pagamento das diárias devidas, referentes ao período em que realizou o Curso de Formação de Oficiais em outro Estado, excluindo-se o período atingido pela prescrição quinquenal, bem como excluídos os valores pagos, sendo que tal verba deverá ser paga acrescida de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do e. STJ, valor este a ser apurado em liquidação de sentença e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.
Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 4o do artigo 20 do CPC.
O Estado de Mato Grosso apela da sentença, às fls. 142/149-v, sustentando, em síntese, que o artigo 87 da Lei Complementar Estadual no. 26/93, previa que as diárias eram devidas somente quando em realização de diligências em missão ou estudo e não se pode dizer que o curso de formação seja uma realização de formação seja uma realização de diligência, mormente quando possui duração continuada em período considerável de tempo (mais de 2 anos).
Afirma que da mesma forma a Lei Complementar Estadual no. 231/2005, de 15 de dezembro de 2005, repetiu textualmente em seu artigo 60, a mesma disposição prevista no artigo 57 da LC no. 26/93. Sendo que previu que o curso de formação era uma etapa do concurso público e o aluno fazia jus a uma bolsa (estudantil).
Assegura, assim, que, a legislação que regia a matéria, não possibilitava ao militar, que estava cursando curso de formação em outro Estado, tal como o Apelado, o pagamento de diária, de modo que, deve ser reformada a sentença.
Impugna os juros e a correção monetária.
Ao final, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que seja a sentença reformada para julgar improcedente o pedido apresentado pelo Autor.
Por sua vez, o Autor Mário Henrique Faro Ferreira apela às fls. 151/156, alegando que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a prescrição quinquenal na parte dispositiva da sentença, sem assinalar o prazo de suspensão em razão do pedido administrativo.
Sustenta, ainda, que o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença é ínfimo, pugnando pelo arbitramento dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões às fls. 177/180, suscitando, em preliminar, a ausência de interesse recursal do Apelante/Autor. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
O Apelado Mário Henrique Faro Ferreira apresentou contrarrazões às fls. 1188/193, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 198/202).
É o relatório.
Cuiabá, 12 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação apresentados pelo Estado de Mato Grosso e Mario Henrique Faro Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 15782-58.2011.811.0041 (código 720357), julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o Requerido no pagamento das diárias devidas, referentes ao período em que realizou o Curso de Formação de Oficiais em outro Estado, excluindo-se o período atingido pela prescrição quinquenal, bem como excluídos os valores pagos, sendo que tal verba deverá ser paga acrescida de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no. 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do e. STJ, valor este a ser apurado em liquidação de sentença e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.
Condenou, ainda, o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 4o do artigo 20 do CPC.
Ab initio, esclareço que que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi prolatada antes de 18-3-2016 (fls. 59/62), data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Com efeito, não obstante as normas processuais terem aplicação imediata, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada também deverão ser respeitadas, observando-se o tempo em que a situação jurídica ativa se consolidou. Se, na vigência da legislação antiga, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973, no regime da Lei no 13.105/2015 aplicar-se-á o novo CPC.
Desse modo, a imediata aplicação da norma processual civil não se sobrepõe à regra constitucional que veda a retroatividade da lei, ou seja, não deve ir de encontro ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
Certo é que a destinação desta Instância recursal é justamente analisar o acerto ou desacerto da decisão de Primeira Instância, se está de acordo ou não com a legislação de regência (princípio do tempus regit actum), sendo sobre tal égide o julgamento do recurso.
Esclareço, ainda, que o reexame necessário será analisado primeiramente.
No que tange à prescrição, entendo que o Juiz de Primeiro Grau não agiu com acerto.
Isso porque, o Autor pretende o pagamento das diárias referente ao período de 28 de fevereiro de 2005 a 11 dezembro de 2007. Ocorre que, o pedido administrativo, solicitando o pagamento das diárias foi protocolado em 24-2-2010 (fls. 38) e, a decisão final foi proferida em 20-12-2010 (fls. 80).
Sabe-se que com o requerimento administrativo, suspende-se o prazo prescricional, o qual, somente volta a fluir com a decisão final da administração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial.
2. De início, cabe esclarecer que, no caso sub examine, a Corte a quo decidiu a respeito da prescrição da cobrança relativa à Nota Fiscal no 933, emitida em 2008. A análise do reconhecimento prescricional das demais notas fiscais discutidas nos autos não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem. Dessa forma, o STJ não pode conhecer do recurso, diante da ausência de prequestionamento na origem, no caso em razão da inovação recursal.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Diz o Estado de Rondônia que está prescrita a cobrança da Nota Fiscal n° 933, pois entre a sua emissão, em 01.02.2008, e o ajuizamento da ação, em 06.01.2014 (fls. 03), transcorreu lapso superior a cinco anos.
Cediço que, nos termos do que prevê o art. 1° do Decreto 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se tenha originado, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza. No caso em comento, entretanto, não há falar em prescrição, pois, como bem salienta o juízo de piso, houve interrupção do lapso quinquenal em razão de se ter protocolado requerimento administrativo em 01.09.2009 (fls. 67). E, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, esse requerimento administrativo explicitamente pede a regularização do pendente pagamento da referida Nota Fiscal 933, evidenciando, a mais não poder, a interrupção do lapso fatal. Neste contexto, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolado o requerimento administrativo, em 01.09.2009 (fls. 67), e a resposta da Administração, em 20.05.2011 (fls. 81/93), não transcorreram cinco anos, realidade que afasta, a mais não poder, a aventada prescrição (fl. 1.643, e-STJ, grifou-se).
4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8.2012, grifou-se).
5. In casu, verifica-se que o aresto proferido pela Corte a quo encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma. 6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1782015/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019). [Destaquei].

[...] A interposição de recurso ou requerimento administrativo, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/32 e, ainda, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, suspende o curso da prescrição. Após esse período, a prescrição volta a correr pelo prazo remanescente e o termo a quo para seu reinício passa a ser a data em que o pedido foi indeferido. [...]. (STJ, Sexta Turma, EDcl no REsp no 1165659/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2013). [sem negrito no original].

Assim, considerando as datas acima mencionadas e que a presente ação foi protocolada em 14-5-2011 (fls. 5-v), estão prescritas as diárias referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2005.
No que tange às diárias, entendo que o caso apresenta algumas particularidades, que devem ser analisadas.
O Curso de Formação de Oficiais na Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba ocorreu de 28 de fevereiro de 2005 até 11 de dezembro de 2007.
A Lei Complementar no 231, publicada em 15 de dezembro de 2005, revogou expressamente a LC no 26/93, conforme demonstra a redação do artigo 77, in verbis:
Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar.
Enquanto a Lei Revogada (LC 26/93) considerava o aluno-oficial como servidor público militar, que tinha o direito de receber diárias pelo deslocamento da respectiva sede para estudo (art. 87), a Lei Revogadora (LC 231/2005) coloca o Curso de Formação como uma fase do concurso público, mencionando o direito do aluno em receber uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei (art. 10, § 1o). Eis a subscrição dos mencionados dispositivos:

Art. 87 da LC 26/1993: Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.

Art. 10 da LC 231/2005: O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.
§ 1o O curso de formação constituirá uma das fases do concurso público fazendo jus o aluno a uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, e estando este sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar. [Destaquei].

Verifica-se, no entanto, que a parte final do artigo 10, § 1o, acima transcrito, prevê que o aluno matriculado no Curso de Formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.
No caso, o Curso de Formação foi realizado em outro Estado da Federação, na Paraíba, e a referida Lei Complementar não traz qualquer disposição acerca de indenizações para esses casos, em que o aluno precisa se deslocar para outra localidade para participar do CFO.
Como a parte final do artigo 10, § 1o, da LC no 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, nada mais justo que seja aplicado ao Apelante as disposições do artigo 60 da Lei Complementar no 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO.
Eis a redação do referido artigo, in verbis:

Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce. [Destaquei].

Os documentos anexados aos autos comprovam que o Autor foi matriculado no Curso de Formação de Oficiais na Academia de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba (fls. 28).
Por outro lado, quanto as diárias, tanto o artigo 91 da Lei Complementar Estadual no. 26/93, a qual era vigente até a data de 14-12-2005, quanto o artigo 64, I, do Lei Complementar Estadual no 231/2005, Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aplicado ao caso, preveem que, quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas, não serão atribuídas diárias. Veja-se:

Art. 91. Não serão atribuídas diárias:
I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas;
II - nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada, ou a ambas;
III - cumulativamente com a ajuda de custo, exceto, nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada, ou ambas, não estejam compreendidas nos custos da passagem, devendo, neste caso, ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitado.

Art. 64. Não serão atribuídas diárias:
I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas;
II - nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou pousada, ou ambas;
III - cumulativamente com a ajuda de custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou pousada, ou ambos, não estejam compreendidas nos custos da passagem, devendo, nesse caso, ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitado.

No caso dos autos, a fim de subsidiar o requerimento administrativo formulado pelo Autor, o Centro de Educação da Policia Militar do Estado da Paraíba, respondeu ao Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa do CBM/MT, que (fls. 33):

Em resposta ao OFÍCIO No. 256/DEIP/2010, datado de 22 de outubro de 2010, informo a V.Sa que durante o Curso de Formação de Oficiais são disponibilizados para todos os alunos, alojamentos, alimentação e translados para instruções.
Informo-lhe ainda que no período de 2005 a 2007, os militares dessa co-irmã, CAD MÁRIO HENRIQUE FARO FERREIRA, CPF 016.992.901-99, e CAD MARCO AURÉLIO AIRES DA SILVA, CPF 000.698.141-04, recolheram nesta Unidade Escola, cada um, a título de contribuição escolar, os valores de R$ 7.793,00 (sete mil, setecentos e noventa e três reais), conforme declarações anexas. [Destaquei].
Verifico, ainda, que no parecer exarado pelo Coordenador de Legislação e Doutrina BM-8/CBMMT no processo administrativo do Autor e, juntado aos presentes autos às fls. 35/37, constou que dentre as despesas realizadas pelo militar, a Corporação indenizou a ajuda de custo (mudança) ida e volta para o CFO destinadas a cobrir as despesas de traslado do militar.
Desse modo, considerando que restou demonstrado que durante o Curso de Formação de Oficiais foram disponibilizados para todos os alunos, alojamentos, alimentação e translados para instruções, bem como que o Autor foi indenizado na ajuda de custo (mudança) ida e volta, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de pagamento das diárias requeridas, tendo em vista que as Leis Complementares no. 26/93 e no. 231/2005, estabelecem expressamente que não serão atribuídas diárias quando as mencionadas despesas forem asseguradas.
Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR MILITAR — CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO — GRATIFICAÇÃO DE BOLSA ESCOLAR — RECEBIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR No 71 DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2000. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS — NECESSIDADE — LEI COMPLEMENTAR No 26 DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE 13 DE JANEIRO DE 1993, E LEI COMPLEMENTAR No 231 DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 — INCIDÊNCIA — CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO — NÃO COMPROVAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR. A previsão para pagamento de gratificação de bolsa escolar aos servidores militares designados para frequentar cursos de formação fora do Estado foi revogada pela Lei Complementar no 71 do Estado de Mato Grosso, de 16 de novembro de 2000. Nos termos da Lei Complementar no 26 do Estado de Mato Grosso, de 13 de janeiro de 1993, e da que a revogou, Lei Complementar no 231 do Estado de Mato Grosso, de 15 de dezembro de 2005, aplicáveis ao período em questão, é devido o pagamento de diárias durante o período de participação em curso de formação de oficiais, salvo se as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas pelo ente público, o que não foi demonstrado. Para fins de atualização do valor, no tocante à correção monetária, enquanto pendente de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria, aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009. Em período anterior, aplicar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 140327/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 8-12-2015, Publicado no DJE 18-12-2015). [Destaquei]

Ante o exposto, em REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICO a sentença para declarar prescritas as diárias referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2005 e, no mérito, julgar improcedente o pedido, invertendo o ônus sucumbenciais, mas, mantendo suspensa a cobrança, em razão do Autor ser beneficiário da Justiça Gratuita (fls. 114), restando PREJUDICADO os apelos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS E JULGOU PREJUDICADO OS APELOS.

Cuiabá, 8 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA